Tribunal: TJES
Processo: 5001497-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001497-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: BENEDITA MARIA DUARTE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001497-33.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVAD
A:
BENEDITA
MARIA
DUARTE
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S. A.
interpôs
re
curso de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
proferida
nos autos
da “ação
ordinária com pedido de tutela de urgência
”
ajuizada
contra

ela (e também contra Central Nacional Unimed - Cooperativa Central) por
B
enedita
M
aria
D
uarte
,
que
deferiu a tutela de urgência pleiteada “para determinar que as requeridas providenciem o restabelecimento do plano de saúde da autora em continuidade ao do seu falecido marido, José Duarte, arcando com a contrapartida nos mesmos termos da por ele efetivada”.

Nas razões do recurso (
id.
1083824
) alegou
a
agravante, em síntese, que
1) “foi firmado um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) entre EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e o Sindicato dos Trabalhadores no Setor de Energia e Gás e na Empresas Prestadoras de Serviços no Setor de Energia e Gás do Estado do Espírito Santo (SINERGIA-ES) em 1996, tendo sido negociada a Cláusula 23, a qual conferiu aos trabalhadores admitidos até 31/12/1990, os benefícios de saúde, odontológicos e de assistência medicamental custeados integralmente pela EDP”
(fl. 6); 2) “a EDP estendeu aos admitidos até 31/12/1990 o prazo de remissão de 1 (um) ano após o óbito do titular, no qual os dependentes diretos poderão permanecer no plano de saúde, com as mesmas coberturas previstas” (fl. 7), nos termos do artigo 20, parágrafo décimo segundo e do artigo 23, ambos do referido acordo coletivo; 3) “nunca houve contribuição do empregado ao custeio do plano saúde, sendo que a única contraprestação se restringia a coparticipação irrisória de 20% (vinte por cento) para consultas e exames, quando da utilização do plano” (fl. 7); 4) coparticipação não pode ser considerada contribuição a cargo do titular do plano de saúde; 5) “com o falecimento do Sr. JOSÉ, a Sra. BENEDITA foi devidamente cientificada acerca do prazo de remissão, após o qual a EDP devidamente encerrou o beneficio assistencial. Tudo de acordo com as regras estabelecidas no ACT e do Normativo Interno ORI-BEN-01 (cláusula 7.2)” (fl. 8); 6) não há falar na permanência da agravada como beneficiária do plano de saúde de titularidade do seu falecido marido; 7) “a prestação do benefício de forma gratuita e vitaliciamente, além de onerar excessivamente a EDP ES, ofende Acordo Coletivo homologado pela Justiça Trabalhista” (fl. 9); 8) a agravada “não cumpre o principal requisito imposto no caput do artigo 30 da Lei 9.656/981, para a manutenção do benefício, qual seja, a efetiva contribuição para custeio do plano de saúde e odontológico” (fl. 9); 9) na apreciação do tema repetitivo n. 989, “o C. STJ decidiu por não haver direito a manutenção do plano de saúde quando o ex-empregado apenas pagava coparticipação pelo seu uso” (fl. 11); 10) “mister que seja determinado a assunção do custeio integral do plano pela Sra. BENEDITA, bem como que o benefício seja limitado a 24 (vinte e quatro) meses”
(fl. 12)
,
nos termos do artigo 30 da Lei n. 9.65
6
/1998.

Requereu
o provimento d
o recurso
e a reforma da respeitável decisão “a fim de que seja cancelado o reestabelecimento do plano de saúde da Sra. BENEDITA”
(fl.
15
).

O recurso não merece prosperar.

A agravada é pessoa idosa, com
84
(
oitenta
e
quatro
) anos, “
pensionista
” (fl.
01, id. 1083832
) e encontra-se vinculada ao plano de saúde desde
o ano de 1967

como dependente do marido senhor
José Duarte Brunhara
, falecido em
novembro de 2019
.

Ademais, ela “sofre com Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melitus tipo 2, Retinopatia Diabética, Catarata em olhos direito e esquerdo, Insuficiência Venosa Crônica, Depressão Crônica e Síndrome Metabólica” (fl. 06, id. 1245715).

Em circunstâncias que
reputo
assemelhadas a que se verifica no caso em exame o colendo Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. "O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito a manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)" (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1052232/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 14-09-2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ. 1. “O termino da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito a manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)” (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.)” (AgInt no REsp 1688811/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data doj julgamento: 13-03-2018, data da publicação/fonte: DJe 02-04-2018).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. INFRINGÊNCIA DE DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO DA ANS. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 421 DO CC/02. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ.
3.
Segundo o entendimento do STJ, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
4. Conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88, não é cabível recurso especial fundamentado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
5. Inviável o recurso especial por ofensa a dispositivo de lei que não foi objeto de deliberação no acórdão recorrido, sem que fossem opostos embargos de declaração a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-se a questão do indispensável prequestionamento. Incide, à espécie, o óbice das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.923.124/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 19-
0
4-2021, data da publicação/fonte: DJe 22-
0
4-2021).
(Meu, o destaque em negrito).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Com efeito, verifica-se que
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde coletivo, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes.
3. Quanto ao valor arbitrado a título de horários advocatícios, importante salientar ser unânime o entendimento desta Corte no sentido de ser possível a revisão do valor estabelecido apenas quando este se mostrar ínfimo ou exorbitante. Rever o entendimento do acórdão a quo demandaria a incursão na seara probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.781.617/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento:
0
9-
0
8-2021, data da publicação/fonte: DJe 13-
0
8-2021
).
(Meu, o destaque em negrito).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. REMISSÃO. PREVISÃO NO CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MANUTENÇÃO NO PLANO APÓS A MORTE DO TITULAR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A questão acerca da falta de comprovação da previsão da remissão no contrato, foi resolvida com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permearam a demanda. Assim, não se mostra possível rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo colegiado local, tendo em vista sua vedação pelas Súmulas n. 5 e 7 deste Superior Tribunal.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes.
3.1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. No caso, o agravante não apresenta alegações hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, conforme exigido pelos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015, circunstância que impede o conhecimento do agravo, nesse ponto.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.068.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento:
0
5-
0
9
-
2022, data da publicação/fonte: DJe
0
8-
0
9-2022).

A agravada é a parte hipossuficiente da relação contratual e pela idade avançada nã
o pode se privar de atenção contínua à saúde, perfazendo-se o perigo de dano a justificar, ao lado da probabilidade do direito alegado, a concessão da tutela provisória de urgência em favor dela, no sentido da manutenção do plano de saúde contratado com a agravante (no qual ela foi inscrita como dependente), apesar da exclusão do titular em razão de óbito,
nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o seu pagamento integral,
nos termos do artigo 30,
caput
e
§
3
o
, da Lei n. 9.656/1998
1
.

Saliento que de acordo com a Súmula Normativa n. 13, de 03 de novembro de 2010, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, à qual o colendo Superior Tribunal de Justiça vem se reportando, “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito a manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Em idêntico sentido, trago a lume venerandos acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça, nos quais são meus os destaques em negrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE FALECIMENTO DO TITULA EXCLUSÃO DA VIÚVA DEPENDENTE IMPOSSIBILIDADE MORTE DO TITULAR DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM RELAÇÃO A SEUS DEPENDENTES MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PARA A VIÚVA DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Da leitura do o § 3º do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, extrai-se que a ora agravada tem o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que já gozava antes do falecimento da titular, desde que assuma o pagamento da mensalidade de forma integral.
2.
Ademais, considerando-se a fase de cognição sumária da lide originária, inexiste motivo jurídico ou econômico que aponte prejuízo substancial à operadora de plano, na medida em que a agravada não ficará isenta de pagamentos, continuará a arcar com a mensalidade definida no contrato de adesão elaborado pela própria empresa, cumprindo-se, assim, a função social do contrato, tendo em vista a condição da requerente de pessoa idosa, que não conseguiria adquirir plano similar no mercado.
3.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade da exclusão de dependente de plano de saúde coletivo quando do falecimento do titular.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES,
a
gravo de
i
nstrumento
n.
024199019605, Relator
Des.
F
ernando
E
stevam
B
ravin
R
uy
, S
egunda
Câ
mara
Cí
vel
,
d
ata d
o

j
ulgamento: 23-06-2020,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 04-09-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE. INCAPAZ. PRAZO DE REMISSÃO VENCIDO. PEDIDO DE CONTINUIDADE NO PLANO ORIGINÁRIO MEDIANTE O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RESPECTIVAS. PRECEDENTES FAVORÁVEIS À TESE AUTORAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo, após o período de remissão, também admite-se a aplicação da Súmula nº 13, da Agência Nacional de Saúde, que garante aos dependentes já inscritos a manutenção de contrato de plano de saúde familiar, nas mesmas condições contratuais. Precedentes do STJ e do TJES.
2. Hipótese em que o agravado demonstrou a necessidade de obter liminarmente a sua manutenção no plano de saúde coletivo, mediante o pagamento das mensalidades respectivas, pois é portador de necessidades especiais (padece de disfunção cerebral), com 58 (cinquenta e oito) anos e um estado de saúde fragilizado, que demanda tratamento contínuo, sendo que há quase vinte anos figura como dependente do plano de saúde em questão. 3.
Privilegia-se o direito à vida e à saúde, assim como os princípios da dignidade e da boa-fé contratual, sobretudo considerando o tempo de contratação, a idade e o estado de saúde do dependente.
4. Vencida a tese de que, findo o prazo de remissão, o dependente deve contratar nova apólice, pagando os preços praticados no momento do novo ajuste, não havendo previsão contratual ou legal para sua manutenção no plano de saúde coletivo, já que não possui relação de classe com a entidade contratante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (A
gravo de
i
nstrumento
n.
035199002714, Relator
Des.
Á
lvaro
M
anoel
R
osindo
B
ourguignon
- Relator Substituto: R
aimnundo
S
iqueira
R
ibeiro
, S
egunda
Câ
mara
Cí
vel
,
d
ata d
o

j
ulgamento: 22-10-2019,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 11-11-2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR VERBETE N. 13 DA SÚMULA DA ANS APLICABILIDADE PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DANOS MORAIS REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 30, § 3º, da Lei 9.656/98 e o verbete n. 13 da súmula da Agência Nacional de Saúde (ANS) permitem a manutenção do seguro de saúde firmado entre dependente e seguradora mesmo após a morte do titular, tendo em vista a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e o objeto de resguardo da situação do segurado, sem que se possa falar em prejuízos à seguradora, eis que a manutenção do vínculo pressupõe, à evidência, a manutenção do pagamento em dia das mensalidades. Precedentes.
2. A rescisão indevida do contrato por parte do plano de saúde gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. 3. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, se revela suficiente para reparar os danos morais suportados pelos apelados. 4. Recurso parcialmente provido. (A
pelação
n.
012160057761, Relator
Des.
C
arlos
S
imões
F
onseca
, S
egunda
Câ
mara
Cí
vel
,
d
ata d
o j
ulgamento: 07-05-2019,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 14-05-2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO SEGURADO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que Conforme disposto no artigo 30, § 3º, da Lei n. 9.656/1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida. (TJ-ES - AI: 00298780720168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017). 2. Em casos assemelhados,
este sodalício tem entendido pela manutenção do benefício para a dependente do segurado falecido, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sobretudo porque remanescerá devida a contraprestação pecuniária e deve-se dar prevalência ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Ademais, levando em consideração o quadro clínico da agravante (diagnosticada com câncer de mama), o risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se consubstanciado na imperiosa necessidade em utilizar o plano de saúde para manutenção de uma vida digna, principalmente, por ser idosa e requerer acompanhamento médico constante. 4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno. (A
gravo
i
nterno
no
AI
n.
035189004902, Relator
a Des.
J
anete
V
argas
S
imões
, P
rimeira
Câ
mara
Cí
vel
,
d
ata d
o j
ulgamento: 09-04-2019,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 03-05-2019
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO CONTRATADO PELO TITULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. 1. -
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS) (STJ, AgInt no AREsp 1052232/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-09-2018, DJe 14-09-2018).
2. - A agravada é a parte hipossuficiente da relação contratual e pela idade avançada não pode se privar de atenção contínua à saúde, perfazendo-se o perigo de dano a justificar, ao lado da probabilidade do direito alegado, a concessão da tutela provisória de urgência em favor dela, no sentido da manutenção do plano de saúde contratado com a agravante (no qual ela foi inscrita como dependente), apesar da exclusão do titular em razão de óbito. 3. - Recurso desprovido. (A
gravo de
i
nstrumento
n.
024189013303, Relator
Des.
D
air
J
osé
B
regunce de
O
liveira, data do

j
ulgamento: 19-03-2019,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 29-03-2019).

Posto isso,

dou parcial
provimento
ao recurso
apenas para determinar que a agravada arque com o pagamento integral
das obrigações decorrentes do plano de saúde
,
mantidas as condições anteriores ao falecimento do titular.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

1

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

p.sdfootnote-western { margin-bottom: 0cm; font-size: 12pt; background: transparent }p.sdfootnote-cjk { margin-bottom: 0cm; font-size: 12pt; background: transparent }p.sdfootnote-ctl { margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; background: transparent }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }a.sdfootnoteanc { font-size: 57% }

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO CONTRATADO PELO TITULAR.
PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES PELO DEPENDENTE.

1. - O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS) (STJ, AgInt no AREsp 1052232/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 14-09-2018).

2. - A agravada é a parte hipossuficiente da relação contratual e pela idade avançada não pode se privar de atenção contínua à saúde, perfazendo-se o perigo de dano a justificar, ao lado da probabilidade do direito alegado, a concessão da tutela provisória de urgência em favor dela, no sentido da manutenção do plano de saúde contratado com a agravante (no qual ela foi inscrita como dependente), apesar da exclusão do titular em razão de óbito,
desde que assuma o seu pagamento integral.

3. -
Agravo de instrumento

parcialmente provido
.
Agravo interno prejudicado.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.